Tribunal: STF
Processo: RE 179407
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
EMENTA:  -  RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO.
VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. LEI 7.830/89.
         Acórdão  que  garantiu   o  reajuste  de   84,32%  sobre  os
vencimentos  de servidores publicos,  nos termos  da Lei 7.830/89, ao
argumento  da existência de direito adquirido. Revogada esta lei pela
Medida  Provisoria 154/90 --  convertida, afinal, na Lei 8.030/90 --,
antes  que  consumados  fatos  proprios  a  aquisição  do  direito ao
reajuste  que se previra  para abril de  1990, descabe a invocação da
garantia  prevista no artigo 5.-XXXVI da Constituição. Precedentes do
STF.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.